Tribunal: TJES
Processo: 5001531-32.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001531-32.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RHURANA CHAGAS DE SALLES

AGRAVADO: ROSIMERI QUEIROZ CHAGAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM FAVOR DE IDOSA. ATOS DE TURBAÇÃO E AMEAÇA PRATICADOS POR DESCENDENTE. CONFIGURAÇÃO DE MERA DETENÇÃO DA AGRAVANTE. REQUISITOS PARA A LIMINAR PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de interdito proibitório, deferiu tutela provisória de urgência de natureza antecipada para assegurar a posse de imóvel à agravada, em razão de atos de ameaça e turbação praticados por sua filha e outro agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na concessão da liminar após audiência de justificação com a presença das partes; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para o mandado proibitório, especificamente a posse legítima da agravada e o justo receio de moléstia provocado pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa quando a medida liminar é concedida após a realização de audiência de justificação, na qual a parte agravante e seu patrono participaram ativamente e formularam perguntas aos informantes.

O possuidor direto que comprova o exercício da posse ininterrupta por longo período (aproximadamente 35 anos) faz jus à proteção do interdito proibitório contra ameaça de turbação ou esbulho, nos termos do art. 567 do CPC.

A permanência de pertences de descendente em imóvel residencial da ascendente, por mera conveniência e sem ânimo de dona, configura detenção (fâmulo da posse) e não gera proteção possessória contra o possuidor legítimo.

O histórico de agressividade, comprovado por boletins de ocorrência e medidas protetivas da Lei Maria da Penha, caracteriza o justo receio de moléstia à posse e justifica a intervenção judicial inibitória.

Aplica-se o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das provas colhidas em audiência, possui melhores condições de avaliar a necessidade da proteção possessória imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A permanência de pertences de familiares no imóvel por mera conveniência caracteriza detenção e não obsta a proteção possessória do residente legítimo. 2. O justo receio de turbação apto a fundamentar interdito proibitório pode ser demonstrado por histórico de violência doméstica e ameaças verbais entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RHURANA CHAGAS DE SALLES

em face de r. decisão (fls. 02-05 do evento 18035751), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital –, que, no interdito proibitório de nº5019485-89.2025.8.08.0012 movida por
ROSIMERI QUEIROZ CHAGAS
em desfavor da ora agravante e de
JOSÉ RODRIGUES DE SALLES
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.017, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o art. 567 do CPC estabelece que o “
possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminentes, mediante mandato proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Neste juízo de cognição sumária, considero que a agravada comprovou a presença dos requisitos para a proteção possessória, visto que a exordial foi instruída com o recibo de compra e venda (evento 77035593); certidão de logradouro e numeração (evento 77035592), comprovante de residência (evento 77035588); documentos policiais (eventos 77036353 a 77036356) e termo de audiência do processo de nº 5026844-27.2024.8.08.0012 (evento 77035593).

Os informantes ouvidos na audiência de justificação (evento 18035754) apontaram que a agravada reside no imóvel há aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos e que a filha não mais se vale do imóvel como moradia habitual, porém, pratica atos de ameaça e de turbação da posse, ao não retirar os seus pertences da casa principal contida no terreno da Travessa Rui Barbosa, nº 52, Alto Lage, Cariacica – ES.

Além disso, os boletins de ocorrência outrora mencionados denotam um histórico alarmante de agressividade e ameaças, transbordando a disputa possessória para a esfera criminal, inclusive com a incidência de medidas protetivas da Lei Maria da Penha no ano de 2024, o que reforça a necessidade de manutenção da ordem inibitória judicial para prevenir confrontos físicos e psicológicos.

Assim, a agravada esclareceu que a filha Rhurana reside em outro local e mantém pertences na casa principal por conveniência, situação que configura mera detenção. O detentor (ou fâmulo da posse) conserva a posse em nome de outrem, não gozando da proteção dos interditos possessórios contra o possuidor legítimo. A interversão do título da posse exigiria prova robusta de que a filha passou a agir como dona exclusiva, o que é afastado pela prova oral colhida, que indica a residência ininterrupta da mãe na quitinete do mesmo terreno e a gestão do imóvel por ela.

Impende destacar que a proteção liminar possessória somente foi conferida após a referida audiência de justificação, na qual a agravante e seu advogado tiveram a oportunidade de participar e formular perguntas aos informantes ouvidos. Portanto, não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DEMONSTRADA PELO AGRAVADO E SEU ANTECESSOR. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. VALORAÇÃO ADEQUADA DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA TUTELA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de interdito proibitório, deferiu liminar em favor do recorrido, determinando que os agravantes se abstivessem de praticar atos de turbação ou esbulho, sob pena de multa diária. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se houve nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa, diante da alegação de desconsideração de provas produzidas pelos agravantes; e (II) se estão presentes os requisitos do interdito proibitório, notadamente a posse atual do recorrido e o justo receio de turbação.
III. Razões de decidir 3. Não se constata cerceamento de defesa, pois a decisão recorrida apreciou de forma suficiente os elementos colhidos em audiência de justificação e os documentos juntados aos autos.
4. A Lei não exige que o julgador faça referência nominal a todas as testemunhas, bastando a indicação dos fundamentos que embasaram a conclusão, o que ocorreu no caso. 5. Ficou comprovada a posse atual do recorrido e de seu antecessor, de forma pública, contínua e pacífica, mediante documentos, prova oral, recibos de vigilância, ata notarial, boletins de ocorrência e registros fotográficos. 6. Evidenciado o justo receio de turbação diante das condutas hostis dos agravantes, legitimando a concessão da tutela liminar. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade da decisão por cerceamento de defesa quando o Juiz fundamenta adequadamente sua conclusão, ainda que sem menção nominal a todas as testemunhas. 2. É legítima a tutela de interdito proibitório quando demonstrada posse atual e justo receio de turbação. ----------- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 567; CC, art. 1.210. (TJMT; AI 1022125-88.2025.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg 30/09/2025; DJMT 30/09/2025)

Chama à atenção que a recorrente não trouxe prova documental de que efetivamente exerce posse de boa-fé sobre a coisa, como por exemplo, comprovantes de recolhimentos de tributos; recibos e notas fiscais de materiais de construção; contas de serviços de concessionárias públicas (Exs: água, telefonia e energia); declarações de vizinhos e contrato de doação, em especial diante da solenidade do art. 541 do CC.

A manutenção da liminar possessória funciona, neste contexto, como um reforço à segurança da agravada em seu lar. O justo receio de turbação ou esbulho é alimentado pela conduta hostil da agravante, que se recusa a respeitar a posse da mãe, utilizando-se da permanência forçada de seus pertences como instrumento de coação psicológica. A proteção da dignidade da pessoa idosa e a prevenção da violência doméstica prevalecem sobre a alegação de retenção de bens pela filha.

Cumpre notar, ainda, que deve ser aplicado o princípio da confiança na juíza de primeiro grau, que está mais próxima das partes e dos fatos, e que atuou pautada por evitar o mal maior enquanto não é exaurida a dilação probatória, ante a necessidade de impedir novos entreveros familiares e resguardar o poder de fato de quem efetivamente reside no imóvel.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)